Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701598-21.2024.8.07.0006 RECORRENTE: PRISCILLA REIS DE SA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil e Do Consumidor. Apelações Cíveis. Plano de Saúde. Negativa De Cobertura. Nutrição Parenteral Periférica Manipulada. Honorários Advocatícios. Recurso da Autora Desprovido. Recurso da Ré Provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta para reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer que condenou a operadora do plano de saúde a fornecer o tratamento com terapia nutricional parenteral periférica manipulada em regime ambulatorial, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados no importe de R$ 5.000,00. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falta de impugnação específica nos recursos; (ii) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, da terapia nutricional parenteral periférica manipulada; (iii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por equidade. III. Razões de decidir 3. O recurso da ré foi parcialmente conhecido, tendo em vista que tratou de matérias não discutidas na ação originária. 4. A terapia prescrita, por ser específica (nutrição parenteral periférica manipulada com glutamina e lipídios complexos), não possui cobertura obrigatória prevista na Resolução Normativa no 465/2021 da ANS. 5. A jurisprudência do STJ e a Lei n. 14.454/2022 permitem a cobertura excepcional fora do rol da ANS, desde que comprovada a eficácia do tratamento com base na medicina baseada em evidências e recomendação de órgãos técnicos, requisitos não demonstrados no caso concreto. 6. A inexistência de comprovação científica da eficácia do tratamento, nem recomendação por órgãos técnicos como a CONITEC, conforme exigências do STJ (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP), demonstra que a negativa de cobertura do plano deve ser mantida. 7. Os honorários advocatícios, embora pleiteados com base no valor da causa, foram corretamente fixados por equidade, dada a simplicidade e rotina da demanda. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da autora desprovido e recurso da ré, na parte conhecida, provido. Teses de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento fora do rol da ANS quando ausente comprovação científica de eficácia e recomendação por órgão técnico de renome. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa for excessivo em relação à natureza e simplicidade da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 §2o; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 19, X, f. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 8/6/2022; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.886.929/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30/8/2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6° e 196, ambos da Constituição Federal e 10, § 4°, da Lei 9.656/1998, sustentando que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, disciplinado pela Resolução Normativa no 465/2021 — recentemente alterada pela RN no 571/2023 —, prevê expressamente a nutrição parenteral, em regime ambulatorial, como procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde; b) artigos 85, § 2°, e 292, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, que reflete diretamente o custo do tratamento médico pleiteado. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625 (ID 75203054). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 10, § 4°, da Lei 9.656/1998 Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 75203054. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021